Tribunal: TJBA
Processo: 0305080-34.2013.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Barreiras Recurso em Sentido Estrito: 0305080-34.2013.8.05.0022 Recorrente: Sandy Rodrigues da Silva Defensor Público: Walter Iannone Tarcha Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: João Ricardo Soares da Costa Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II (FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIO E/OU IMPRONÚNCIA EM FACE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO TRIBUNAL POPULAR. INSTRUTÓRIO CORROBORADO COM O TESTEMUNHO PRESENTE NOS AUTOS. REQUISITOS MÍNIMOS À PRONÚNCIA SATISFEITOS. CUIDADOSO APRECIAR A QUO. RETIRADA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS DE QUE O EVENTO CRIMINOSO FOI DEFLAGRADO POR CIÚMES DO PRONUNCIADO E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA ENQUANTO ESTAVA DESCANSANDO EM SUA BARRACA DE LONA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0305080-34.2013.805.0022 da Vara do Júri da Comarca de Barreiras-BA, tendo como Recorrente Sandy Rodrigues da Silva e recorrido o Ministério Público Estadual. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito e julgá-lo improvido, pelas razões expostas: